Tribunal: STF
Processo: HC 199579
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim revelou o habeas corpus:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Ibiúna/SP, no inquérito nº 1500177-20.2021.8.26.0238, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 11 de março de 2021, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Assentou materialidade e indícios de autoria, reportando-se à quantidade dos entorpecentes – 23 porções de crack (6,0 gramas), 26 de cocaína (16,8 gramas) e 44 de maconha (96 gramas). Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Teve como insuficiente a observância de medida diversa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 651.700/SP. O Relator inadmitiu-o. De ofício, deferiu a ordem, para afastar a prisão, considerada informação de haver sido o flagrante convertido em preventiva sem prévia manifestação do Órgão acusador.
    Em 17 de março de 2021, após o ato do Superior, o Juízo determinou a custódia provisória, salientando persistirem os motivos que a ensejaram. Ressaltou haver prévia manifestação do Ministério Público no sentido da conversão do flagrante em preventiva. Destacou a existência de novo requerimento do Órgão acusador, protocolado depois do deferimento da ordem, por meio do qual buscou a manutenção da prisão preventiva.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 653.236/SP.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão, afirmando-os genéricos. Diz violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Aponta que, em caso de condenação, será observado o regime aberto. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação, com a substituição por medidas alternativas. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e quantidade das substâncias – 23 porções de crack (6,0 gramas), 26 de cocaína (16,8 gramas) e 44 de maconha (96 gramas) –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime — no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender — foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator